Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0706978-14.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAREJO - IDV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DO VAREJO – IDV contra decisão desta Presidência que indeferiu seu ingresso no feito como terceiro interessado na qualidade de amicus curiae (ID no 35135183). Alega que a decisão vergastada padece de omissão, visto que há previsão legal de ingresso da embargante como terceira interessada, nos termos dos artigos 119 e seguintes do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a existência de obscuridade e omissão no referido provimento jurisdicional, sustentando a inaplicabilidade do artigo 10, §2o, da Lei 12.016/2009 no presente caso. Em manifestação lançada no ID no 41489041, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, porquanto não verificada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Conforme fundamentação expendida na decisão objurgada, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o instituto da intervenção de terceiros se mostra incompatível com os contornos excepcionais da suspensão de segurança e da suspensão de liminar e de sentença, não havendo qualquer vício a ser sanado. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida. Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA (CPC/2015, ART. 1.022). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 956.989/MS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1/7/2022.) Ademais, conforme entendimento das Cortes Superiores, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio”. (AgInt no REsp n. 1.985.055/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/8/2022.) Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise do ingresso da embargante na qualidade de terceira interessada foram apreciados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise dos agravos interpostos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007